Tribunal: TJMT
Processo: 1030097-98.2024.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030097-98.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ANDERSON ALVES FERREIRA DE DEUS - CPF: 005.806.771-09 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, EMPRESARIAL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou liminarmente improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, com fundamento no art. 332 do CPC, em demanda que questiona contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária celebrado em 26.07.2024, com alegação de cobrança abusiva, excessiva onerosidade contratual e indevida exigência de seguro, tarifa de registro, tarifa de cadastro, tarifa de avaliação do bem e IOF.

O recurso busca a reforma da sentença para acolhimento da pretensão revisional.

A sentença recorrida deferiu os benefícios da justiça gratuita, isentou a parte autora do pagamento de custas e despesas processuais e deixou de fixar honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível o julgamento liminar de improcedência, nos termos do art. 332 do CPC, em ação revisional de contrato bancário que impugna capitalização, taxa de juros, tarifas e outros encargos contratuais, cuja controvérsia exige exame das cláusulas pactuadas e eventual produção de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento previsto no art. 332 do CPC exige causa que dispense instrução probatória e controvérsia passível de solução imediata.

A discussão sobre abusividade de capitalização, taxa de juros, tarifas, seguro e IOF não constitui matéria exclusivamente de direito, pois depende da verificação concreta da pactuação e da cobrança dos encargos contratuais.

A análise das cláusulas contratuais e da efetiva exigência dos serviços questionados demanda instrução regular. Por isso, é prematuro o julgamento liminar de improcedência.

Ausentes os requisitos do art. 332 do CPC, impõe-se a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para regular processamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e parcialmente provida, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução e novo julgamento.

Tese de julgamento: “1. Não cabe julgamento liminar de improcedência, nos termos do art. 332 do CPC, em ação revisional de contrato bancário quando a controvérsia envolver a verificação da pactuação e da cobrança de juros, capitalização, tarifas, seguro e outros encargos contratuais. 2. A necessidade de exame das cláusulas contratuais e de eventual produção de prova afasta o caráter exclusivamente de direito da controvérsia e impõe a anulação da sentença proferida prematuramente.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Anderson Alves Ferreira de Deus contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca Sinop, nos autos da ação revisional de contrato bancário, ajuizada em face de Banco Pan S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, deferindo à parte autora os benefícios da justiça gratuita, isentando-a do pagamento de custas e despesas processuais, e deixando de fixar honorários advocatícios.

Em suas razões, o apelante recorre, sustentando a abusividade de encargos incidentes no contrato de financiamento, notadamente juros, capitalização, IOF, tarifa de cadastro, registro de contrato e seguro prestamista, alegando excessiva onerosidade e cobranças não previamente informadas. Defende, ainda, a necessidade de prova pericial contábil, com inversão do ônus da prova, bem como a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença.

Sem contrarrazões ante a inexistência de angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Anderson Alves Ferreira de Deus propôs ação revisional de contrato bancário em face do Banco Pan S.A., aduzindo haver celebrado, em 26.07.2024, contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, com pagamento em 48 parcelas mensais de R$ 1.536,66, tendo por objeto veículo automotor, sustentando a existência de cobranças abusivas, excessiva onerosidade contratual e indevida exigência de valores relativos a seguro, tarifa de registro, tarifa de cadastro, tarifa de avaliação do bem e IOF.

Liminarmente, o douto magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, deferindo à parte autora os benefícios da justiça gratuita, isentando-a do pagamento de custas e despesas processuais, e deixando de fixar honorários advocatícios.

Irresignado, o apelante insurge-se contra a sentença, pugnando pela reforma do decisum, a fim de que seja acolhida a pretensão revisional.

Pois bem. Pedindo vênia ao entendimento do d. magistrado, a despeito do apelante não suscitar a nulidade da sentença, tenho que não se aplica na hipótese
o julgamento do feito na forma do artigo 332, do Código de Processo Civil.

Isso porque, tal forma de julgamento pressupõe a existência de certos requisitos, o que não verifico no caso vertente. Explico.

É incontroverso que a insurgência em face da abusividade da capitalização, da taxa de juros, das tarifas, requer uma verificação mais acurada acerca da sua eventual pactuação e cobrança indevida por parte da instituição financeira.

Nesse contexto, tenho que a análise das cláusulas contratuais não pode ser tida como questão exclusivamente de direito, pois envolve matéria de fato, a depender de exame detalhado do contrato e eventual realização de provas, de modo a impossibilitar o julgamento liminar da demanda.

Ademais, a aplicação do disposto no art. 332, do Código de Processo Civil, exige que a causa dispense a fase instrutória, o que não ocorre na hipótese dos autos, já que a demonstração da ilicitude, ou não, dos encargos moratórios,

remuneratórios e das tarifas exigidas pelo apelado, depende de regular instrução probatória para a devida comprovação da efetiva exigência e prestação dos serviços questionados.

Nesse sentido, colaciono o entendimento do Tribunal Paulista:

"
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, NOS TERMOS DO ART. 332 DO CPC APELAÇÃO DA AUTORA Improcedência liminar da causa, nos termos do artigo 332 do Código de Processo Civil Descabimento Não considerada causa exclusivamente de direito, pois envolve questões relativas à interpretação de cláusulas contratuais, matéria também de fato, necessitando de análise mais acurada do contrato e de eventuais provas Julgamento prematuro - Ausência dos requisitos legaisSentença anulada. Recurso provido
"

(TJSP, Rac n. 1067974-09.2015.8.26.0100, 11ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Marino Neto, j. 27.09.18)

"
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL, O QUE SE DEU NOS TERMOS DO ART. 332, DO C.P.C. ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO EM RAZÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 332, DO C.P.C., COM PEDIDO DE REFOMRA NULIDADE CONFIGURADA REQUISITOS AUTORIZADORES DO JULGAMENTO LIMINAR DO MÉRITO NÃO PREENCHIDOS QUESTÃO ABORDADA NOS AUTOS QUE DEMANDA MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA PROLAÇÃO PREMATURA DA R. SENTENÇA R. SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO
"

(TJSP, Rac n. 1000628-63.2019.8.26.0597, 16ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Simões de Vergueiro, j. 11.06.19).

Desse modo, há necessidade de ser
anulada
a r. decisão de primeiro grau, com a devolução dos autos à instância de origem, para que o feito tenha regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026